Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA. EMPRESAS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora na boca do caixa formulado pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão apura a possibilidade, ou não, da prática de atos expropriatórios — especificamente, a penhora na boca do caixa — sobre bens pertencentes a pessoas jurídicas que não figuram no polo passivo originário do cumprimento de sentença, em decorrência de dívidas contraídas por seus sócios, partes no feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pessoas jurídicas possuem autonomia patrimonial, razão pela qual não se confundem com as pessoas dos seus sócios. Assim, como regra, não se pode imputar responsabilidade às pessoas jurídicas pelos atos de seus respectivos sócios.
4. Excepcionalmente, admite-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica, hipótese em que é possível que as obrigações dos sócios ou administradores recaiam sobre o patrimônio da pessoa jurídica.
5. No caso, o exequente pleiteia a constrição sobre o faturamento das empresas que não integram o polo passivo do cumprimento de sentença. No entanto, faz tal pleito sem requerer a instauração do respectivo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não pode ser admitido, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 50; CPC, arts. 133ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1807354, Agravo de instrumento n. 0710021-22.2023.8.07.0000, Relator Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão n. 1383403, Agravo de instrumento n. 0727889-81.2021.8.07.0000, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.11.2021.